Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710741-23.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR DE JESUS BABOLIN REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIR DE JESUS BABOLIN em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão pelo qual a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação n. 0705035-61.2019.8.07.0001, interposto por VALDIR DE JESUS BABOLIN, mantendo a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou improcedentes o pedido de declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito, bem como os pedidos de restituição em dobro do montante cobrado indevidamente e de indenização por danos morais. Consoante decisão exarada no ID 37947834, esta Relatoria deferiu o pedido de produção de prova pericial e atribuiu ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF a adoção das medidas necessárias à realização da perícia determinada. De acordo com o ofício encaminhado pelo Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF (ID 38618153), há necessidade de expedição de carta de ordem, de modo a viabilizar o cumprimento da diligência determinada. Nos termos do § 2o do artigo 236 do Código de Processo Civil, os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial, podendo o Tribunal expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. No caso, não se trata de realização de ato fora dos limites territoriais do Tribunal de Justiça, mas de delegação de prática de ato processual, na forma prevista no artigo 192, § 1o, do RITJDFT. Assim, não havendo outro meio específico para viabilizar o cumprimento da diligência determinada no ID 38618153, deve a Secretaria da egrégia 1a Turma Cível expedir ofício ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, instruído com a integralidade da ação rescisória, na forma sugerida pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Sistemas de Segunda Instância – NUAGE (ID 38631938). Caberá à MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, caso repute necessário, determinar a distribuição do ofício, em caráter incidental à ação de conhecimento n. 0705035-61.2019.8.07.0001, de modo a viabilizar o cumprimento da diligência que lhe foi atribuída. Publique-se. intimem-se. Cumpra-se.